Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR EMPRESTADO.
I – O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da demanda, relacionadas à impossibilidade, excessiva dificuldade ou à maior facilidade de obtenção da prova, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado.
II – Na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, é justificado o pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inc. VIII, do CDC e na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, para recair sobre a agravada-ré, fornecedora do mútuo, o encargo de demonstrar que o serviço prestado relativo ao empréstimo consignado ocorreu de forma correta e nos termos do que foi pactuado.
III – Agravo de instrumento provido.